Tribunal: TJBA
Processo: 8006841-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006841-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: F. SOUZA MADEIREIRA LTDA e outros

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

AGRAVADO: ELIZETE CAFE DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO DIAS LIMA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESPEJO. DISPENSA DA CAUÇÃO. CABIMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADO. DETERMINAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CABIVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
No caso, a decisão agravada observou os requisitos legais para concessão da liminar de despejo, diante do inadimplemento contratual. Ademais, embora oportunizado, os agravantes não comprovaram o pagamento integral do débito.

2. Sobre a quitação parcial da dívida, verifica-se que os agravantes alegam ter realizado pagamentos, incluindo a entrega de um veículo, mas não há nos autos documentos que comprovem a aceitação expressa pelo locador desses valores como forma de quitação parcial da dívida.

3. Outrossim, nos termos do inc. II, art. 62 da Lei n.º 8.245/91, o locatário poderá evitar a rescisão do contrato, mediante o deposito integral do valor dos alugueis e acessórios, o que não ocorreu no presente caso.

4.
Quanto a caução, a jurisprudência tem se manifestado pela dispensa quando a dívida for superior ao valor da caução que corresponde a três meses de aluguel.

5.
Por fim, no que se refere a alegação de que o imóvel também é utilizado como moradia pelo agravante, este argumento não prevalece por se tratar de locação comercial e pelas fotos apresentadas nos autos que demonstram a exclusiva destinação comercial do imóvel no qual funciona a madeireira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
8006841-83.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
F. SOUZA MADEIREIRA LTDA E OUTRO
e agravada,
ELIZETE CAFE DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça